Tribunal: STF
Processo: RE 1387425
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, assim ementado: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA REVISIONAL. TESE DO DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. BENEFÍCIO ANTERIOR A 28.06.1997. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE. DIREITO INTERTEMPORAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DA NORMA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Embora o prazo decadencial de dez anos se aplique inclusive a benefícios concedidos antes de 28.06.1997 (questão constitucional), a revisão pela tese do direito adquirido ao melhor benefício envolve também a interpretação (âmbito de incidência) de regra infraconstitucional, controvertida no âmbito dos tribunais ao tempo da decisão rescindenda, constatação que atrai a incidência da Súmula 343 do STF.



    2. Ação rescisória improcedente.” (pág. 1 do documento eletrônico 16).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos arts. 5°, XXXVI, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte. Com efeito, este Tribunal, no julgamento do RE 626.489/SE (Tema 313 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que se aplica o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997. O acórdão do referido julgamento foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.



    1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.



    2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.



    4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência.



    5. Recurso extraordinário conhecido e provido”.



    Nesses termos, considerando que o ato de concessão do benefício discutido nestes autos ocorreu antes do advento da mencionada MP 1.523, no caso em 01/06/1984, conta-se o prazo de 10 (dez) anos a partir da edição do referido ato normativo, em 1°/8/1997. No entanto, a ação revisional foi ajuizada somente em 2008, em desacordo, portanto, com jurisprudência do STF.



    No mesmo sentido, cito, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: RE 967.986/PR, Relator Ministro Roberto Barroso e RE 958.918/RS, Relatora Ministra Rosa Weber. 



     Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça o direito adquirido do segurado à retroação do cálculo do benefício, consideradas todas as datas de exercício possíveis desde o preenchimento dos requisitos, não afasta, nessas hipóteses, o respeito a decadência do direito. Veja-se o seguinte trecho conclusivo do voto condutor proferido pela Ministra Ellen Gracie, Relatora do RE 630.501-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 334):



    “Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se ao recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.” (Sem destaque no original).



    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator